Tribunal: STF
Processo: RE 1431558
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Unidade de Conservação. Inconstitucionalidade formal. Ausência de consulta pública. Inconstitucionalidade material. Retrocesso ambiental. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 918/2016, que redefiniu os limites geográficos da Área de Proteção Ambiental do Rio Madeira, reduzindo-a.



    2. O pedido principal da ação foi a declaração de inconstitucionalidade da lei aos fundamentos de: (i) vício formal de iniciativa, por ter sido promulgada pelo Poder Legislativo Estadual quando a Constituição do Estado de Rondônia, à época, reservava a iniciativa ao Chefe do Poder Executivo para legislar sobre criação de unidades de conservação; (ii) vício formal de procedimento, por ausência de consulta pública à população afetada pela redução da unidade de conservação; e (iii) vício material, por ofensa ao princípio da proibição do retrocesso ambiental, dado que a modificação visou a possibilitar a expansão da exploração mineral na região e reduziu a área de proteção em fração superior a 50%.



    3. O Tribunal de origem reconheceu a inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa e ausência de consulta pública) e material (retrocesso ambiental) da Lei Complementar Estadual 918/2016.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar Estadual 918/2016 padeceu de vício de iniciativa por usurpação de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo; (ii) saber se a ausência de prévia consulta pública à população afetada configura vício formal de inconstitucionalidade; e (iii) saber se a redução de mais da metade da área de proteção ambiental para possibilitar exploração mineral ofende o princípio da proibição do retrocesso ambiental.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911, paradigma do tema 917 da repercussão geral, de minha relatoria, assentou que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 



    6. Redução de unidade de conservação por iniciativa parlamentar. Ausência de ofensa à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 



    7. No que se refere às demais alegações do recurso, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser indispensável a realização de prévia consulta pública para atos que modifiquem os limites de unidades de conservação, conforme previsão legal e entendimento consolidado.



    8. A decisão do Tribunal de origem também está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que as alterações das normas protetivas do meio ambiente devem visar sempre ao aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção ambiental, sob pena de retrocesso do microssistema de proteção, o que restou configurado pela redução excessiva da área de proteção.



    9. A inconstitucionalidade formal por ausência de consulta pública à população afetada pela redução da unidade de conservação e a inconstitucionalidade material por ofensa ao princípio da proibição do retrocesso ambiental configuram fundamentos suficientes para manter a inconstitucionalidade da norma impugnada.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Recurso desprovido.